Tribunal: TJDFT
Processo: 0725250-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725250-22.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MÁRCIA ÂNGELA PEREIRA RECORRIDO: IBEX PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO SIMULTÂNEO 1. Cabível a penhora dos direitos aquisitivos que a parte executada possui sobre o imóvel alienado fiduciariamente, sobretudo porque tais direitos possuem expressão econômica e a constrição está conforme expressa previsão do art. 835, inciso XII, do CPC. 2. Conquanto os direitos aquisitivos não se tratem de direitos reais, não impede que a própria obrigação, anterior à transferência de propriedade, carregue em si mesma um valor economicamente apreciável e apto a garantir a satisfação da dívida, de modo que este direito pode ser alienado. 3. Agravos de instrumento conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 25, 829, § 1o, 872, 876, 880s artigos 22, 23 e 25, todos da Lei 9.514/1997, 789, 804, § 3o, 824, 825, 829, § 1o, 872, 876, 880, 926, § 1o, e 927, incisos III, IV e V e parágrafos, todos do Código de Processo Civil, 1.245, § 1o, 1.361, § 1o, e 1.368-B, todos do Código Civil, e enunciado 619 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, expondo a indevida penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel com gravame de alienação fiduciária. Aduz que, dos direitos reais aquisitivos do referido imóvel, teria direito apenas à metade. Assevera que o imóvel é objeto de alienação fiduciária não podendo ser alienado em hasta pública. Enfatiza, ainda, que a propriedade do imóvel estaria em nome de terceira pessoa, no caso, a TERRACAP, a qual veio integrar a relação processual apenas posteriormente; b) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, 489, incisos II e III e § 1o, incisos I, II, III, IV, V e VI, e § 3o, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a existência de negativa de prestação jurisdicional. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “a”, colacionando julgados do TJDFT para demonstrá-la. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 2084693/AL, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 23/8/2023). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 25, 829, § 1o, 872, 876, 880s artigos 22, 23 e 25, todos da Lei 9.514/1997, 789, 804, § 3o, 824, 825, 829, § 1o, 872, 876, 880, 926, § 1o, e 927, incisos III, IV e V e parágrafos, todos do Código de Processo Civil, 1.245, § 1o, 1.361, § 1o, e 1.368-B, todos do Código Civil. Nesse sentido, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe a insurgente em relação ao alegado malferimento ao enunciado 619 da Súmula do STJ, porquanto “incabível recurso especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes. Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: Para fins do art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (Agint no AREsp 1899228/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 30/11/2022). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no AREsp 2263669/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/8/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo da parte em razão do indicado vilipêndio ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Isso porque, “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2533304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/4/2024). Também não cabe ser admitido o apelo no tocante à aventada transgressão aos artigos 489, incisos II e III e § 1o, incisos I, II, III, IV, V e VI, e § 3o, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil. A respeito, tem-se que inexiste afronta aos referidos normativos “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador manifesta-se maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Outrossim, descabe dar seguimento ao recurso fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Por derradeiro, não merece ser admitido o recurso com base na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022, e REsp 2096191, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005